Tribunal: STF
Processo: HC 226059
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Julio Cesar dos Santos Lopes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7 do STJ. 



    III - É entendimento desta Corte Superior que "inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/11/2016). 



    Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.260.129 AgR, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e a fixação de regime prisional mais brando.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a pretensão ora formulada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante no que toca à pretendida aplicação do tráfico privilegiado.



    É que da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante assim se manifestou acerca da não aplicação do referido benefício (com meus grifos):



    [...] não se pode deixar de levar em conta as informações extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos na posse do acusado, que revelam a realização intensa e contínua de venda de entorpecentes pelo último. São diversas as mensagens relativas a espécies variadas de drogas, em especial maconha e ecstasy/MDMA, seus preços e quantidades, inclusive com fotografias das ditas substâncias (laudo do ev. 52 e arquivos em mídia física, armazenados em cartório, conforme ev. 126 e 127). 



    Esses elementos evidenciam a dedicação contumaz do acusado à prática de delitos, notadamente ao comércio espúrio de entorpecentes. A concessão da benesse comumente chamada de "tráfico privilegiado" não se mostra viável, nesta circunstância, pois, ao que tudo indica, o acusado faz da narcotraficância seu meio de subsistência. 



    Desta forma, para eventual acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação do paciente às atividades criminosas –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.



    [...] 



    2. A demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa justifica a não aplicação da minorante prevista no dispositivo legal citado. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus . Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 220.414 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDICATIVO DE QUE O RECORRENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    4. Não há ilegalidade na decisão que, fundamentadamente, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 com base em elementos concretos que demonstram dedicação a atividades criminosas. Nesse ponto, eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência incabível na via eleita.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 221.684 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator